Tribunal: STF
Processo: HC 216064
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato previdenciário. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei 13.964/2019. Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Luzia do Nascimento da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no RE 1.980.078/SP (evento 2, fls. 30-7).



    A Paciente foi condenada à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do Código Penal) (evento 2, fls. 1-4; 11-6).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 28-A DO CPP. APLICAÇÃO RETROATIVA DEPOIS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O STJ, por ambas as turmas de direito criminal, unificou entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia.



    2. Na hipótese, a inicial acusatória foi recebida em 10/1/2019, antes, portanto, da entrada em vigência da referida lei, motivo pelo qual não é admitida a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP.



      3. Agravo regimental não provido.”



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, o direito de a Paciente celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei 13.964/2019, porquanto preenchidos todos os requisitos para a concessão do requisito. Aduz que o aludido dispositivo “é norma de natureza jurídica mista e mais benéfica ao réu (norma despenalizadora), sendo possível, então, a sua retroatividade”. Requer a nulidade da decisão que negou a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A, com a remessa dos autos à Procuradoria Geral da República para a manifestação sobre o acordo de não persecução penal.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Em relação à alegada possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal (ANPP), melhor sorte não assiste à Paciente.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a possibilidade de retorno dos autos à origem para a realização do acordo de não persecução penal, tendo em vista que “Cumpre reiterar a compreensão de que o STJ, por ambas as turmas criminais, pacificou o entendimento sobre a inaplicabilidade do acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP) aos feitos em andamento depois de recebida a denúncia”.  Colho, ainda, do decisum singular, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, “O STJ, por ambas as turmas de direito criminal, pacificou o entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual híbrida cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não haja ocorrido o recebimento da denúncia. Na hipótese, a inicial acusatória foi recebida em 10/1/2019 (fl. 246), antes, portanto, da entrada em vigência da referida lei, motivo pelo qual não é admitida a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP”. 



    Com efeito, a Primeira Turma desta Suprema Corte firmou orientação que desautoriza a pretensão de retroatividade da Lei 13.964/2019, especificamente no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP): 



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ’o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”



    (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)



    No caso, a denúncia foi recebida em 10.01.2019, momento anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual.



    A tese defensiva diverge da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. Nesse sentido: HC 190.855/PE, de minha relatoria, DJe 01.3.2021; HC 195.327/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.02.2021; e HC 197.369/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.02.2021.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora